Tribunal: TJSP
Processo: 2036676-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036676-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
JOÃO BOSCO ESTEVES DA FONSECA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036676-15.2020.8.26.0000 -Voto no 47361
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036676-15.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: JOÃO BOSCO ESTEVES DA FONSECA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERESSADO: STELC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E COMÉRCIO LTDA
VOTO No 47.361
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
-
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em execução
de título extrajudicial, da decisão que indeferiu pedido de
assistência judiciária gratuita.
Sustenta o agravante que é pessoa idosa e não
possui condições de arcar com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios sem prejuízo de próprio sustento e
da família. Diante disso, tem direito ao benefício da justiça
gratuita, que, ademais, já lhe fora concedido em outras
ações. Pede reforma.
Os autos foram enviados à Mesa, dispensadas
informações e resposta, indeferida liminar.
É o Relatório.
Na linha de precedentes do STJ, cabe ao juiz
avaliar as alegações da parte de que a situação econômica não
lhe permite pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou da família, podendo, diante
das circunstâncias concretas e havendo fundadas razões,
indeferir o benefício da assistência judiciária, nos termos
do art. 5o da Lei no 1.060/50 (RMS 20.590/SP, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 08.05.06; AgRg nos EDcl no Ag 664.435/SP,
Rel.
Min.
Teori
Albino
Zavascki,
DJ
01.07.05;
REsp
442.428/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
30.06.03; REsp 151.943/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 29.06.98; REsp 70.709/RJ, Rel. Min. Edson
Vidigal, DJ 23.11.98; AgRg no Ag 691.366/RS, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJ 17.10.05; RMS 1.243/RJ, Rel. Min. Nilson
Naves, DJ 22.06.92; REsp 178.244/RS, Rel. Min. Barros
Monteiro, DJ 09.11.98; REsp 649.579/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 29.11.04; REsp 533.990/SP, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 29.03.04; AgRg na MC 7.324/RS,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 25.02.04; AgRg no Ag
365.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.01; RMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036676-15.2020.8.26.0000 -Voto no 47361
3
11.747/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 05.06.00).
Tal entendimento foi mantido no novo Código de
Processo Civil (art. 99, § 2o).
Então, o magistrado andou bem em indeferir o
benefício, nas circunstâncias e peculiaridades do caso, pois
o agravante, que se qualifica como engenheiro, firmara
contrato bancário em valor considerável (fls. 31/37 dos autos
da execução), com capacidade, pois, de suportar o
recolhimento das custas e despesas do processo. Além disso,
declaração de imposto de renda exibe patrimônio incompatível
com hipossuficiência econômica (fls. 53/60 do recurso), não
permitindo concluir que haverá prejuízo do sustento próprio e
de familiares.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator